Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701172-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILTON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de ter disponibilizado em seu favor transporte individualizado para realização de hemodiálise, indeferido. O Agravante alega que conta com 66 (sessenta e seis) anos, e possui o diagnóstico de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL, motivo pelo qual necessita da realização de tratamento de hemodiálise, o que tem feito, 3 (três) vezes por semana na clínica Politécnica Saúde ULTRAMED, localizada em Santa Maria. Apesar do Agravante residir na mesma região administrativa, sua casa é longe da clínica, motivo pelo qual necessita de transporte adequado para os dias de hemodiálise, vez que não possui condições de dirigir, bem como não tem recursos financeiros para arcar com o transporte particular para a realizações das sessões. O Agravante alega que sua pretensão, de transporte individualizado, é essencial para adesão dos pacientes à terapia de hemodiálise, vez que, de acordo com estudos técnicos realizados, conclui-se que há uma grande dificuldade dos pacientes que realizam hemodiálise de usar o transporte público coletivo. Assim, diante da enorme necessidade dos pacientes que realizam tal tratamento de se utilizarem do transporte público, o que impacta na adesão ao tratamento necessário, a oferta de transporte especial aos pacientes renais crônicos é uma política já estabelecida em diversos municípios do Brasil para o paciente portador de doença renal crônica. Argumenta ainda que “(...) É evidente que existem barreiras e, principalmente, comportamentos sociais no transporte público coletivo, como os assentos preferenciais ocupados, fazendo com que o paciente após hemodiálise necessite fazer esforço físico, AUMENTANDO O RISCO DE HIPOTENSÃO, HIPOGLICEMIA, TORTURA, SÍNCOPE E VÔMITOS, conforme destaca o relatório médico de lavra da Dra. Larissa Bello (CRMDF 24.592), médica nefrologista(...)”. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 X por semana, em seu favor, nos termos do relatório médico. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não evidencio a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a pronta intervenção judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois nos termos de relatório médico acostado aos autos, Id 59642071, pag. 2 dos autos de origem, não está comprovada a impossibilidade do Agravante se utilizar do transporte público coletivo, merecendo a questão maiores esclarecimentos, com o estabelecimento do contraditório. Não obstante o sofrimento físico experimentado pelo Agravante, ao se utilizar do transporte público coletivo, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Distrito Federal ofereça o transporte do qual o Agravante necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Já houve manifestação do Ministério Público quando o mérito do recurso, sendo desnecessária nova intervenção. Oportunamente, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator